Tribunal: TJMT
Processo: 1040187-63.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040187-63.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ODENIR EDUARDO DA SILVA - CPF: 020.766.741-10 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 195074676, que nos autos do Recurso de Apelação nº
1040187-63.2019.8.11.0041
, negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança”
,
ajuizada contra a agravante por ODENIR EDUARDO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a Seguradora/agravante ao pagamento de R$ 7.087,50 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (cf. Id. nº 195074676).

O agravante insiste na tese de que,
o autor/agravado não faz jus ao recebimento da indenização securitária porque o veículo envolvido no acidente, de propriedade do autor, não estava com o prêmio do seguro DPVAT quitado quando da ocorrência do sinistro.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada
“
devendo a presente demanda ser julgada improcedente o pedido, nos termos acima aventados, bem como seja reconhecida a sucumbência mínima da recorrente, transferindo todo o ônus sucumbencial a parte recorrida, ou, alternativamente, seja reconhecida sucumbência recíproca”
(cf. Id. nº 195785182).

Embora devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 202747177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos nas contrarrazões ao recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

A Seguradora/apelante sustenta que o autor não faz jus ao recebimento de indenização securitária, porque, à época do sinistro, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório.

O eg. STJ já colocou uma pá de cal sobre essa questão ao editar a Súmula 257, consagrando o entendimento de que eventual inadimplemento do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Eis o teor da súmula supracitada:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido”. (REsp 621.962/RJ – Quarta Turma - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Julgado em 08/06/2004 0 DJ 04/10/2004 - p. 325).

E, ainda, deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 125740/2017 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA Nº 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do STJ. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula nº 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 39.543/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 07/06/2017 - DJE 14/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTADE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível

nº 180.588/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 14/02/2017 - DJE 17/02/2017) (...)”.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Seguradora/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024